Tribunal: TJES
Processo: 5017182-41.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017182-41.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CAIO MIRANDA NOGUEIRA

REQUERIDO: Câmaras Criminais Reunidas e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017182-41.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CAIO MIRANDA NOGUEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: STERLAINY AMORIM DA SILVA - ES39276

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVA NOVA SUPERVENIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Caio Miranda Nogueira contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu de Revisão Criminal. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, afirmando que o Tribunal não examinou especificamente a natureza de "prova nova" de um laudo pericial datado de 25/03/2025. Alega que tal documento demonstraria que o crime ocorreu em ambiente restrito, sem a presença direta do descendente, o que afastaria a qualificadora do art. 121, § 7º, III, do Código Penal. Requer o acolhimento com efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição, notadamente: (i) se houve falha na análise da natureza de prova nova do laudo pericial superveniente; (ii) se existe contradição lógica entre os fundamentos do julgado e a existência de elemento probatório posterior ao trânsito em julgado; e (iii) se é necessária a manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. Inexiste omissão quanto à prova superveniente, uma vez que o acórdão assentou que o fato de o descendente estar em ambiente diverso do crime não afasta a qualificadora, sendo incontroversa sua presença na mesma residência.

5. O laudo posterior não foi considerado apto a modificar a conclusão jurídica anteriormente firmada, evidenciando que o julgado enfrentou o cerne da controvérsia e concluiu pela inexistência de prova nova juridicamente relevante.

6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando utilizar os aclaratórios como sucedâneo recursal para revaloração probatória.

7. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes ou a mencionar literalmente dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

Tese de julgamento:

1. A inexistência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal impede o acolhimento dos embargos de declaração, sendo inviável sua utilização para a rediscussão do mérito da causa ou revaloração de provas.

2. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não exige menção expressa aos seus números, desde que a questão jurídica tenha sido enfrentada pelo órgão julgador.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

CAIO MIRANDA NOGUEIRA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, não conheceu da ação revisional.

O embargante no id. 18567127 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 18895756, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha, opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017182-41.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CAIO MIRANDA NOGUEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: STERLAINY AMORIM DA SILVA - ES39276

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

CAIO MIRANDA NOGUEIRA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, não conheceu da ação revisional, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESVIO DE FINALIDADE. REITERAÇÃO DE TESES JÁ DEBATIDAS EM APELAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática de homicídio qualificado à pena de 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com trânsito em julgado.

2. O requerente fundamenta o pleito nos incisos I e III do art. 621 do CPP, buscando o afastamento das qualificadoras e o reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade ou de homicídio privilegiado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se as alegações formuladas pelo requerente preenchem os requisitos taxativos de cabimento da Revisão Criminal, notadamente: (i) se a prova pericial superveniente é apta a afastar a qualificadora da presença de descendente, quando o descendente estava na mesma residência, mas em ambiente diverso; (ii) se houve valoração moral e subjetiva para o reconhecimento da qualificadora do feminicídio (art. 121, §2°, VI, do CP), sem provas de razões de gênero; (iii) se houve omissão no reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, a despeito do histórico psiquiátrico; e (iv) se as provas dos autos demonstram a presença da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado.

III. Razões de decidir

4. A Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação, sendo indispensável a demonstração concreta de contrariedade manifesta ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, ou o descobrimento de prova nova de inocência ou circunstância que autorize diminuição especial da pena.

5. Todas as teses levantadas foram devidamente analisadas e rejeitadas por este Egrégio Tribunal de Justiça em grau de apelação. O reexame de fatos e provas exaustivamente debatidos configura mero inconformismo do requerente.

6. A presença de descendente na mesma residência, ainda que em ambiente diverso do
locus delicti
, é suficiente para configurar a qualificadora do art. 121, §7º, III, do CP. A qualificadora do feminicídio foi mantida por decisão soberana do Tribunal do Júri, baseada em provas de agressões pretéritas e ciúmes, não se configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

7. A decisão que rejeitou a tese de inimputabilidade ou semi-imputabilidade e de homicídio privilegiado se harmoniza com as provas dos autos que demonstraram a plena higidez mental do requerente no momento dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Revisão Criminal NÃO CONHECIDA.

Tese: Não se admite a Revisão Criminal quando o requerente se limita a reeditar teses defensivas já exaustivamente debatidas e rejeitadas em sede recursal e que foram objeto de análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de desvirtuamento da ação e ofensa à coisa julgada.

O embargante no id. 18567127 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição.

Não assiste razão ao embargante.

1. Da Inexistência de Omissão e Contradição (Prova Nova)

O embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não analisar o laudo pericial superveniente como prova nova.

Sem razão.

O acórdão embargado foi cristalino ao consignar que a tese de afastamento da qualificadora pela ausência de "presença direta" do descendente já foi exaustivamente debatida e rejeitada em sede de apelação.

Restou assentado que o fato de o filho da vítima encontrar-se na mesma residência, ainda que em ambiente diverso do
locus delicti
, é suficiente para a incidência da causa de aumento.

Portanto, a apresentação de um laudo que apenas ratifica a localização do descendente em "ambiente diverso" (fato que já era incontroverso nos autos) não constitui elemento substancialmente inovador capaz de alterar a conclusão jurídica anterior.

O que se verifica é uma tentativa de reinterpretação da prova sob nova roupagem técnica, o que é vedado na via estreita da Revisão Criminal, que não se presta a funcionar como uma "segunda apelação".

A contradição apontada pela defesa — de que o Tribunal considerou as teses já analisadas enquanto o laudo é temporalmente posterior — é apenas aparente.

A análise do Tribunal recaiu sobre a matéria fática (localização do menor e dinâmica do crime), que permanece idêntica àquela já decidida soberanamente pelo Tribunal do Júri e mantida em sede recursal.

2. Da Negativa de Prestação Jurisdicional e Mérito Revisional

Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

O julgador não está obrigado a responder pormenorizadamente a todos os argumentos da parte quando já encontrou fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

As demais teses (feminicídio, inimputabilidade e homicídio privilegiado) foram igualmente enfrentadas, destacando-se que:

A qualificadora do feminicídio baseou-se em provas de agressões pretéritas e ciúmes.

A higidez mental do réu foi atestada em todas as fases da persecução penal.

O homicídio privilegiado foi rejeitado pelo Conselho de Sentença com base no acervo probatório.

Utilizar os embargos de declaração para rediscutir esses pontos configura nítido caráter de sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

3. Do Prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento dos arts. 619 e 621 do CPP, art. 121 do CP e art. 5º, LV, da CF, ressalto que a jurisprudência é firme no sentido de que é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de acesso às instâncias superiores.

Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada, o que ocorreu integralmente no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.